Tribunal: STF
Processo: HC 256580
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Ferreira Andrade contra decisão monocrática do Relator do HC 992.012/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (evento 3).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pela retificação do percentual exigido para progressão de regime. Aduz que o delito de homicídio foi praticado em 17.04.2018, portanto, antes da vigência da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal. Argumenta que a alteração do percentual de 2/5 (40%), exigido pela lei anterior, para 50%, exigido pela lei atual, gerou prejuízo ao paciente e caracterizou retroatividade in malam partem. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja mantida a fração da progressão de regime prisional em 2/5.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa da paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/20 13).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/20 16, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise relativa a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Do cálculo de pena para fins de progressão de regime – impossibilidade de combinação de leis 



    Sobre a controvérsia posta nos autos, assim se manifestou o Juízo de Execução:



O sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade está consagrado na Lei de Execuções Penais, sendo que cabe ao juiz apreciar a possibilidade de progressão de regime de acordo com o art. 112 da citada lei. Os requisitos para a progressão de regime são o temporal (objetivo) e o comportamental ( subjetivo). 



No caso deste processo, verifica-se que os dados constantes no atestado de pena não estão adequados com os eventos registrados no SEEU. Consta dos autos que a PPL foi condenada pela prática de crimes comuns (roubo majorado e falsificação de documento público), além de crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), todos anteriores à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



Considerando que a condenação pela prática do crime de roubo transitou em julgado em 02/05/2017 e que o crime de homicídio qualificado ocorreu em 17 /04/2018, verifica-se a reincidência genérica na prática de crime hediondo. 



Nesse diapasão, verifico que o relatório de situação processual executória (RSPE) previu a necessidade de cumprimento de 16% da pena referente à prática dos crimes comuns e 2/5 (40%) da pena referente ao crime hediondo para preenchimento do requisito objetivo para concessão de progressão de regime. 



Todavia, na data da prática dos crimes, estava em vigor o art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90, que previa a necessidade de cumprimento de 3/5 (60%) da pena referente à prática do crime hediondo em caso de reincidência, fosse ela específica ou genérica, pra fazer jus ao beneficio. 



Com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, o art. 112, VII da LEP passou a dispôr que o requisito objetivo para concessão de progressão de regime será preenchido com o cumprimento de 60% ( sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 



Ou seja, a exigência do cumprimento de 60% (3/5) da pena passou a ser referente apenas aos casos em que haja reincidência específica na prática de crime hediondo. 



Lado outro, o art. 112, VI, “a” da mesma lei passou a estabelecer que no caso de condenação pela prática de crime hediondo com resultado morte, o preenchimento do requisito objetivo se dará após o cumprimento de 50% da pena. 



Tratando-se de lei que beneficia a Pessoa Privada de Liberdade (altera o patamar de cumprimento de pena referente à prática de crime hediondo de 60% para 50%), de rigor reconhecer a retroatividade da lei novel (CP, art. 2°, parágrafo único). 



Assim, ante a iminente necessidade de retificação do RSPE, de rigor o indeferimento do pedido de concessão de progressão de regime, neste momento. 



Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de progressão de regime. Visando evitar possível nulidade, ouçam-se as partes quanto à retificação do RSPE, tendo em vista a PPL ser reincidente genérica na prática de crime hediondo com resultado morte. 



(e-STJ fls. 18/19 – negritei)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de 1º grau, aos seguintes fundamentos:



O Relatório da Situação Executória indica condenações por crimes comuns e hediondo, totalizando a pena privativa de liberdade unificada a 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime prisional fechado, tendo sido determinada a adoção do percentual de 50% (cinquenta por cento) para os futuros benefícios executórios, em razão da condenação a delito de natureza hedionda com resultado morte (Homicídio qualificado), em situação em que é presente a reincidência genérica (a condenação pela prática do delito de Roubo transitou em julgado em 02.05.2017 e o crime de Homicídio qualificado foi praticado em 17.04.2018 – reincidente genérico, portanto). 



Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 alterou os requisitos objetivos da progressão carcerária dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, revogando o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e remetendo a matéria ao art. 112, da Lei de Execução Penal, sendo inaplicável no caso destes autos o Tema Repetitivo n. 1.084, do STJ, uma vez que ele é restrito aos delitos hediondos e equiparados, sem resultado morte , diferente da hipótese em análise. 



Em relação à condenação por crime hediondo, com resultado morte (Homicídio qualificado), mas reincidente em delito comum, hipótese do agravante, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou a orientação de que, dada a omissão da Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), deve-se incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão carcerária, aplicando-se o art. 112, inciso VI, letra “a”, da Lei de Execução Penal (LEP), que é a previsão expressa do caso de “condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário”, situação que é mais benéfica, considerando que a antiga redação da Lei n. 8.072/1990 previa a fração de 3/5 (três quintos) para o caso de apenado reincidente (genérico ou específico). 



Oportunamente, veja-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:



(...)



Em igual sentido, eis o julgado do Tribunal de Justiça Goiano (TJGO), in verbis: 



(...) 



Posto isso, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal e o desprovejo, mantendo-se a decisão agravada INALTERADA, por seus próprios e judiciosos fundamentos. (e-STJ fls. 13/16 – negritei)



    Como se pode ver, a autoridade coatora concluiu que a Lei nova - n. 13.964 /2019, que modificou o art. 112 da LEP, quando comparada à lei anterior, é mais benéfica ao executado, para fins de progressão de regime, em relação a todos os crimes praticados pelo paciente (hediondos e comuns), de um modo geral, destacando que o paciente era reincidente comum quando cometeu o delito hediondo, uma vez que crime de roubo pelo qual foi condenado transitou em julgado em 02/05/2017 e que o crime de homicídio qualificado foi praticado em 17/04/2018.



    De igual modo, inviável a combinação de leis para utilizar somente a parte mais benéfica de cada lei, situação que vai na contramão do sinalizado na Súmula n. 501 desta Corte, que veda a combinação de leis:



    (...)



    É certo que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve ser respeitado, mas em conjugação, portanto, com a súmula ora citada. 



    Realmente, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento consolidado de que é cabível a aplicação retroativa da lei nova, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei mais antiga, sendo vedada a combinação de leis:



    (...)



    Na mesma linha, consultem-se as decisões monocráticas proferidas no HC n. 722.266/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS, DJe de 14/2/2022; no HC n. 707.657 /SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 2/2/2022; no HC n. 687.935/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 1º/2/2022; e no HC n. 675.083/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 19/8/2021. 



    Ressalto que o verbete sumular n. 471 do STJ, segundo o qual “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”, muito embora assegure a ultratividade da lei penal mais benéfica em relação a delitos praticados antes da superveniência de lei mais gravosa, não chega ao ponto de admitir a combinação de leis pretendida pela defesa. 



    Saliento, por fim, que, diferentemente do que alega a defesa, a aplicação da Lei n. 13.964/2019 aos percentuais de progressão de regime de sua execução não lhe é prejudicial. Isso fica evidente da leitura da decisão do Juízo de execução quando indica que a situação mais vantajosa já está sendo aplicada ao apenado. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente